Tribunal: TJBA
Processo: 8027277-97.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027277-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TEREZA RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PENSÃO POR MORTE. RECLASSIFICAÇÃO DE PATENTE. POST MORTEM. PROVENTOS DE POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROMOÇÃO NA CARREIRA QUE OBEDECE ESTRITAMENTE AS REGRAS DA LEI ESTADUAL N. 7.990/2001, COM ALTERAÇÕES DA LEI ESTADUAL n. 11.356/2009. EXIGÊNCIA DE CURSO DE FORMAÇÃO (CFOAPM) E EXISTÊNCIA DE VAGAS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame O Mandado de Segurança foi impetrado por pensionista de ex-Policial Militar, Subtenente PM transferido para a reserva remunerada com proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente PM, pleiteando a reclassificação do de cujus ao posto de 1º Tenente PM e a consequente revisão da pensão com base no soldo de Capitão PM, sob o argumento da inaceitável paridade remuneratória entre Subtenentes e Sargentos na inatividade, decorrente da extinção de graduações pela Lei Estadual nº 7.145/97. II. Questão em discussão a) Preenchimento, pelo Policial Militar falecido, dos requisitos legais e constitucionais para a promoção ao posto superior (1º Tenente PM), notadamente quanto à conclusão de curso preparatório e existência de vagas no Quadro de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar (QOAPM). b) Configuração de direito líquido e certo à reclassificação e ao consequente cálculo da pensão com base no soldo de Capitão PM. III. Razões de decidir PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO: Rejeita-se a preliminar de decadência e de prescrição do fundo de direito, uma vez que a pretensão materializa uma relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se o prazo a cada mês em que o ato omissivo da Administração se perpetua. Prescrevem apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a impetração. MÉRITO: A ascensão hierárquica na carreira militar é seletiva, gradual e sucessiva, sendo regulada pela Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), que exige o preenchimento cumulativo de diversos critérios, além do interstício na graduação anterior. A Lei nº 7.990/2001, em seu Art. 134, § 1º, impõe requisitos essenciais para a inclusão em Lista de Pré-qualificação, entre eles a aprovação em Curso preparatório para o novo posto ou graduação (Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS e Curso de Formação de Oficiais Auxiliares – CFOAPM), e a existência de vagas (Art. 123). Inexiste nos autos prova pré-constituída de que o ex-militar, embora Subtenente PM, tenha cumprido em vida os rigorosos requisitos para a promoção ao Oficialato, como a participação e aprovação no CFOAPM ou que não houvesse impedimentos como processos judiciais ou administrativos, sendo insuficiente o mero requisito temporal ou a percepção anterior de proventos de 1º Tenente PM na reserva remunerada. A promoção é privativa do policial militar da ativa, conforme o Art. 163, parágrafo único, do Estatuto da PMBA, sendo vedada a inclusão em Lista de Pré-qualificação àquele que passou para a inatividade (Art. 130, § 3º, d). Consoante entendimento desta Seção Cível e do Tribunal de Justiça da Bahia, mesmo em casos de extinção ou reestruturação de graduações, a promoção não é automática e desvinculada dos demais pressupostos legais e dos critérios de seleção internos, inviabilizando a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo para conferir ascensão funcional inexistente em vida. IV. Dispositivo e tese Rejeitar as preliminares e, no mérito, denegar a segurança pretendida. Tese de julgamento: "1. A promoção ou reclassificação post mortem de Policial Militar para fins de revisão de pensão por morte exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, demonstrando o falecido militar ter preenchido todos os requisitos legais previstos no Estatuto da PMBA para a ascensão funcional, incluindo a aprovação em curso preparatório e a existência de vaga, mesmo em face de reestruturações de carreira. 2. A ausência de comprovação de conclusão do Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (CFOAPM) e a inexistência de demonstração de preterição em vida afastam o alegado direito à reclassificação para o posto de 1º Tenente e, consequentemente, à percepção de proventos correspondentes ao soldo de Capitão." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, Art. 134, § 1º, alínea d; Art. 163, parágrafo único; Art. 130, § 3º, alínea d. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80034635620248050000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80238430320248050000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80413576620248050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível nº 8027277-97.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante TEREZA RODRIGUES DA SILVA e como Impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES de decadência, prescrição do fundo de direito e inadequação da via eleita e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07